Tribunal: STM
Processo: 7000563-47.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESAS CONSTITUÍDAS. CRIME DE MAUS-TRATOS. ART. 213 DO CPM. CONDENAÇÃO. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ART. 209, CAPUT, DO CPM. ABSOLVIÇÃO. I. PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE IN CONCRETO. ACOLHIMENTO. II. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL DE COMPARAÇÃO BALÍSTICA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO LIVRO DE CAUTELA DE ARMAMENTO. INCIDÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. III. MÉRITO. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE MAUS-TRATOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEMONSTRAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. NÃO PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. ENTRE O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA VERIFICA-SE O TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO PREVISTO NA NORMA PENAL, SENDO, PORTANTO, MANDATÓRIO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, INTERCORRENTE, PELA PENA IN CONCRETO, DO SGT RAFAEL MICHELON RIBEIRO EM RELAÇÃO AO CRIME DE MAUS-TRATOS, EX VI DO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO VII, §§ 1º E 5º, E 129, TODOS DO CPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
2. NO MÉRITO, VERIFICA-SE QUE NÃO FOI REALIZADO O EXAME PERICIAL DE COMPARAÇÃO BALÍSTICA IMPRESCINDÍVEL PARA PRECISAR EVENTUAL CONEXÃO ENTRE O CANO DO FAC DE ALMA RAIADA QUE O APELADO PORTAVA NO MOMENTO DO DISPARO QUE ATINGIU O OFENDIDO E A MUNIÇÃO DE CHUMBINHO 4,5 MM QUE FOI REMOVIDA DO SEU PAVILHÃO AURICULAR DIREITO.
ADEMAIS, O LIVRO DE CONTROLE DE SAÍDA DOS FUZIS DE AR COMPRIMIDO DA RESERVA DE ARMAMENTO NÃO REGISTRA NENHUM FUZIL QUE, PORVENTURA, ESTIVESSE SOB A RESPONSABILIDADE DO APELADO.
TAIS DÚVIDAS SÃO SUFICIENTES PARA ATRAIR A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA, TENDO LABORADO COM ACERTO O CONSELHO JULGADOR AO ABSOLVER O SGT LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA SILVA DA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL.
3. IN CASU, O ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO EXIGIDO PELO CRIME DE MAUS-TRATOS SE FAZ PRESENTE NA VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DOS APELANTES DE DESFERIR DISPAROS NA DIREÇÃO DOS SOLDADOS RECRUTAS, DURANTE ATIVIDADE DE INSTRUÇÃO, ASSUMINDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO LESIVO, O QUE DE FATO OCORREU QUANDO UMA MUNIÇÃO DE CHUMBINHO ATINGIU A ORELHA DIREITA DO OFENDIDO.
NEGADO PROVIMENTO, NO MÉRITO, AOS APELOS DO MPM E DAS DEFESAS CONSTITUÍDAS. DECISÃO POR UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
28/02/2023, 13:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942372109067&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/02/2023
A 09/02/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000563-47.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: RAFAEL MICHELON RIBEIRO
ADVOGADO: FLAVIO BRAGA PIRES (OAB RS36426)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS FERREIRA GOMES
ADVOGADO: JOSÉ MURILO SAMPAIO SARAIVA (OAB RS30430)
APELANTE: LUIS VITOR MIRANDA CASTRO DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO GARCIA SOARES (OAB RS87806)
ADVOGADO: MORGANA ÁVILA DOS SANTOS SOARES (OAB RS91969)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUIS VITOR MIRANDA CASTRO DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO GARCIA SOARES (OAB RS87806)
ADVOGADO: MORGANA ÁVILA DOS SANTOS SOARES (OAB RS91969)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS APELOS DEFENSIVOS, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA QUE
CONDENOU OS APELANTES COMO INCURSOS NAS SANÇÕES DO ART. 213
DO CPM, DECLARANDO EXTINTA A PUNIBILIDADE DO SGT RAFAEL
MICHELON RIBEIRO, PELA INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, INTERCORRENTE, PELA PENA "IN CONCRETO", COM FULCRO
NO ART. 123, INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO VII, § 1º, § 5º E 129, TODOS
DO CPM; E, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO AO APELO
DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER INALTERADA A
SENTENÇA QUE ABSOLVEU O SGT LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA
SILVA DA IMPUTAÇÃO DO CRIME PREVISTO NO ART. 209, "CAPUT", DO
CPM, COM FUNDAMENTO NO ART. 439, ALÍNEA "E", DO CPPM.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI

28/02/2023, 13:34
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721676390754186527942372109067&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
1/21
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000563-47.2021.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
APELANTE: RAFAEL MICHELON RIBEIRO
ADVOGADO: FLAVIO BRAGA PIRES (OAB RS36426)
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELANTE: MATHEUS FERREIRA GOMES
ADVOGADO: JOSÉ MURILO SAMPAIO SARAIVA (OAB RS30430)
APELANTE: LUIS VITOR MIRANDA CASTRO DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO GARCIA SOARES (OAB RS87806)
ADVOGADO: MORGANA ÁVILA DOS SANTOS SOARES (OAB RS91969)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: LUIS VITOR MIRANDA CASTRO DA SILVA
ADVOGADO: LEANDRO GARCIA SOARES (OAB RS87806)
ADVOGADO: MORGANA ÁVILA DOS SANTOS SOARES (OAB RS91969)
EMENTA
RECURSOS
DE
APELAÇÃO.
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR. DEFESAS CONSTITUÍDAS. CRIME DE MAUS-
TRATOS. ART. 213 DO CPM. CONDENAÇÃO. CRIME DE
LESÃO
CORPORAL.
ART.
209,
CAPUT,
DO
CPM.
ABSOLVIÇÃO.
I.
PRELIMINAR
DE
EXTINÇÃO
DA
PUNIBILIDADE
PELA
PRESCRIÇÃO
DA
PRETENSÃO
PUNITIVA,
NA
MODALIDADE
IN
CONCRETO.
ACOLHIMENTO. II. MÉRITO. RECURSO MINISTERIAL.
CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO
CORPORAL. NÃO REALIZAÇÃO DE EXAME PERICIAL DE
COMPARAÇÃO BALÍSTICA. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO
LIVRO DE CAUTELA DE ARMAMENTO. INCIDÊNCIA DO
BROCARDO IN DUBIO PRO REO. NÃO PROVIMENTO. III.
MÉRITO. RECURSOS DEFENSIVOS. ABSOLVIÇÃO PELA
PRÁTICA DO CRIME DE MAUS-TRATOS. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEMONSTRAÇÃO DO
ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. NÃO
PROVIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
1. ENTRE O RECEBIMENTO DO ADITAMENTO À DENÚNCIA
E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA VERIFICA-
SE O TRANSCURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR AO
PREVISTO
NA
NORMA
PENAL,
SENDO,
PORTANTO,
MANDATÓRIO O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA, INTERCORRENTE, PELA PENA IN
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
2/21
CONCRETO, DO SGT RAFAEL MICHELON RIBEIRO EM
RELAÇÃO AO CRIME DE MAUS-TRATOS, EX VI DO ART. 123,
INCISO IV, C/C OS ARTS. 125, INCISO VII, §§ 1º E 5º, E 129,
TODOS DO CPM. DECISÃO POR UNANIMIDADE.
2. NO MÉRITO, VERIFICA-SE QUE NÃO FOI REALIZADO O
EXAME
PERICIAL
DE
COMPARAÇÃO
BALÍSTICA
IMPRESCINDÍVEL PARA PRECISAR EVENTUAL CONEXÃO
ENTRE O CANO DO FAC DE “ALMA RAIADA” QUE O
APELADO PORTAVA NO MOMENTO DO DISPARO QUE
ATINGIU O OFENDIDO E A MUNIÇÃO DE CHUMBINHO 4,5
MM QUE FOI REMOVIDA DO SEU PAVILHÃO AURICULAR
DIREITO.
ADEMAIS, O LIVRO DE CONTROLE DE SAÍDA DOS FUZIS
DE AR COMPRIMIDO DA RESERVA DE ARMAMENTO NÃO
REGISTRA
NENHUM
FUZIL
QUE,
PORVENTURA,
ESTIVESSE SOB A RESPONSABILIDADE DO APELADO.
TAIS DÚVIDAS SÃO SUFICIENTES PARA ATRAIR A
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
PRESUNÇÃO
DE
INOCÊNCIA,
TENDO
LABORADO
COM
ACERTO
O
CONSELHO JULGADOR AO ABSOLVER O SGT LUÍS VÍTOR
MIRANDA CASTRO DA SILVA DA PRÁTICA DO CRIME DE
LESÃO CORPORAL.
3. IN CASU, O ELEMENTO SUBJETIVO ESPECÍFICO EXIGIDO
PELO CRIME DE MAUS-TRATOS SE FAZ PRESENTE NA
VONTADE LIVRE E CONSCIENTE DOS APELANTES DE
DESFERIR DISPAROS NA DIREÇÃO DOS SOLDADOS
RECRUTAS,
DURANTE
ATIVIDADE
DE
INSTRUÇÃO,
ASSUMINDO O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO
LESIVO, O QUE DE FATO OCORREU QUANDO UMA
MUNIÇÃO DE CHUMBINHO ATINGIU A ORELHA DIREITA
DO OFENDIDO.
NEGADO PROVIMENTO, NO MÉRITO, AOS APELOS DO
MPM E DAS DEFESAS CONSTITUÍDAS. DECISÃO POR
UNANIMIDADE.
ACÓRDÃO
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
3/21
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a Presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos apelos
defensivos, para manter inalterada a Sentença que condenou os Apelantes como
incursos nas sanções do art. 213 do CPM, declarando extinta a punibilidade do Sgt
RAFAEL MICHELON RIBEIRO, pela incidência da prescrição da pretensão
punitiva, intercorrente, pela pena in concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c
os arts. 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, e 129, todos do CPM; e em negar provimento ao
apelo do MPM, para manter inalterada a Sentença que absolveu o Sgt LUÍS VÍTOR
MIRANDA CASTRO DA SILVA da imputação do crime previsto no art. 209, caput,
do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.
Brasília, 06 de fevereiro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pelo Ministério Público
Militar e pelas Defesas constituídas, todos em face da Sentença proferida pelo
Conselho Especial de Justiça (CEJ) para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que,
em 12/04/2021, por unanimidade, condenou o 2º Tenente DIEGO MARTINS DE
CASTRO, o 3º Sargento LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA SILVA, o 3º
Sargento MATHEUS FERREIRA GOMES e o 3º Sargento RAFAEL
MICHELON RIBEIRO como incursos nas sanções do art. 213, c/c o art. 53,
caput, ambos do CPM (maus-tratos em coautoria), cada um à pena de 2 (dois) meses
de detenção, convertida em prisão a teor do art. 59 do CPM, com o benefício do
sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, sob o regime prisional inicialmente aberto, com
fulcro no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum, e com o direito de
apelarem em liberdade.
O referido CEJ absolveu o 2º Tenente DE CASTRO, o 3º Sargento
CASTRO e o 3º Sargento M FERREIRA da imputação da prática do delito do art.
209, caput, do CPM (lesão corporal leve), com fundamento no art. 439, alínea “e”,
do CPPM (não existir prova suficiente para a condenação).
Narra a exordial acusatória que, no dia 20/03/2018, os Acusados, Ten
DE CASTRO, Sgt CASTRO, Sgt M FERREIRA e Sgt MICHELON, atuando o
primeiro como instrutor da oficina de recuperação de tiro e os demais como
auxiliares de instrução dos pelotões, durante a realização de Tiro de Instrução Básica
(TIB), na área de instrução da 3ª Companhia de Engenharia de Combate Mecanizada
(3ª Cia E Cmb Mec), na cidade de Dom Pedrito/RS, praticaram maus-tratos ao
desferirem tiros, utilizando Fuzis de Ar Comprimido (FAC), municiados com
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
4/21
‘chumbinho’, em direção aos Soldados do Efetivo Variável da Companhia,
instruendos da atividade, vindo a atingir o Ofendido Sd EV ALEX SANDRO
SANTANA SILVA, causando-lhe lesão corporal na orelha direita (APM nº 7000208-
31.2018.7.03.0203, Evento 1, Doc. 1):
“1. Conforme apurado nos presentes autos, no dia 20 de março de 2018,
aproximadamente às 18 horas, na área de instrução da 3ª Companhia de
Engenharia de Combate Mecanizada (3ª Cia E Cmb Mec), local conhecido como
‘Invernada’, durante atividades do Tiro de Instrução Básica, os ora denunciados
desferiram tiros utilizando fuzis de ar comprimido (FAC) municiados com
‘chumbinho’ em direção ao Sd EV ALEX SANDRO SANTANA SILVA, um dos quais,
praticado pelo 3º Sgt M FERREIRA e disparado a uma distância de três a quatro
metros, atingiu a vítima e lhe provocou lesão corporal na orelha direita.
2. Naquela data, antes da ocorrência do fato acima narrado, os Soldados do Efetivo
Variável da Companhia, instruendos da atividade que se realizava, descansavam em
local arborizado próximo à porteira de entrada da ‘Invernada’, enquanto que os
ora denunciados, militares que formavam a equipe de instrução, praticavam tiro em
uma caneca, fora do Estande de Tiro, utilizando fuzis de ar comprimido (FAC) cujo
uso estava previsto para uma oficina de recuperação de tiro.
3. Nessa ocasião, os Soldados do Efetivo Variável foram orientados que, caso
sentissem necessidade de urinar, deveriam fazê-lo em local próximo, no outro lado
da estrada. Observando um soldado que urinava, o Ten DE CASTRO ordenou:
‘atirem nele para ele sair de lá’, instigando os demais denunciados; passaram,
então, os quatro militares ora denunciados a alternar tiros, ora na caneca, ora em
direção aos soldados recrutas que urinavam, com aparente intuito de assustá-los,
mas assumindo o risco de provocar resultados nefastos.
4. O Sd SANTANA, após urinar e perceber que efetuavam tiros em sua direção,
retornava rapidamente ao local onde estavam os demais militares quando foi
atingido na orelha direita por um projétil (‘chumbinho’) disparado a curta
distância pelo FAC utilizado pelo Sgt M FERREIRA, ocasionando lesão corporal
assim descrita no Exame de Corpo de Delito presente no evento 1-1, folhas
numeradas como 028/029: ‘(...) lesão perfuro cortante em pavilhão auditivo direito
sem prejudicar funções ou sentidos de membro afetado, resultando, no momento, em
dano estético. O militar refere dor local em alguns momentos (...)’.
5. O Ofendido recebeu atendimento médico prestado pela 3º Sgt BRUNA VIANA
JUNCHEM e pelo Asp Méd GUILHERME TOSO e, sendo verificado que o
‘chumbinho’ se havia alojado em sua orelha direita, foi necessário, após o retorno
ao quartel, submetê-lo a procedimento para retirada do referido material.
6. Logo após o ocorrido, o Ten DE CASTRO tentou, por meio de conversas com os
soldados recrutas, minimizar a importância dos fatos e evitar que chegassem ao
conhecimento do Comando da 3ª Cia E Cmb Mec.
7. Os ora denunciados estavam atividade de instrução militar, ministradas aos
soldados recrutas, na data dos fatos, atuando o Ten DE CASTRO como instrutor da
oficina de recuperação de tiro e os Sargentos M FERREIRA, CASTRO e
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
5/21
MICHELON como auxiliares de instrução dos pelotões (Quadro de Trabalho
Semanal presente no evento 1-1, folhas numeradas como 030/032, e Quadro de
Funções anexado aos autos digitais por este órgão ministerial nesta mesma data).
8. Do acima narrado, verifica-se que os ora denunciados, mediante comunhão de
esforços, em ação promovida e/ou ordenada pelo Ten DE CASTRO, praticaram
Maus Tratos, ao efetuarem tiros de ‘chumbinhos’ utilizando-se de fuzis de ar
comprimido em direção a local onde se encontravam soldados do Efetivo Variável
da 3ª Cia E Cmb Mec, no campo de instrução conhecido como ‘Invernada’, em
Dom Pedrito/RS, quando colocaram e expuseram a perigo a saúde e a integridade
física dos soldados recrutas, do efetivo varável, que eram instruendos e estavam sob
suas autoridades para fins de instrução militar, em lugar sujeito a administração
militar, abusando dos meios para a correção da disciplina, assumindo o risco da
produção de um resultado danoso, que, de fato, ocorreu em um dos militares
instruendos, qual seja, lesão corporal na orelha direita do Sd EV ALEX SANDRO
SANTANA SILVA, causada por um disparo efetuado pelo 3º Sgt M FERREIRA.
9. Assim, procedendo, os ora denunciados incorreram na violação da Lei
Substantiva Castrense, estando incursos nas sanções seguintes sanções do Código
Penal Militar:
2º Ten DIEGO MARTINS DE CASTRO: incurso nas sanções dos artigos 213, 209,
‘caput’, c/c artigo 53, ‘caput’ e parágrafo 2º, inciso I, c/c § 5º, e as agravantes do
artigo 70, inciso II, letras ‘g)’ e ‘i)’, tudo do Código Penal Militar;
3º SGT MATHEUS FERREIRA GOMES: incurso nas sanções dos artigos 213, 209,
‘caput’, c/c artigo 53, ‘caput’, e as agravantes do artigo 70, inciso II, letras ‘g)’ e
‘i)’, tudo do Código Penal Militar;
3º SGT LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA SILVA: incurso nas sanções dos
artigos 213, ‘caput’, c/c artigo 53, ‘caput’, e as agravantes do artigo 70, inciso II,
letras ‘g)’ e ‘i)’, tudo do Código Penal Militar;
3º SGT RAFAEL MICHELON RIBEIRO: incurso nas sanções dos artigos 213,
‘caput’, c/c artigo 53, ‘caput’, e as agravantes do artigo 70, inciso II, letras ‘g)’ e
‘i)’, tudo do Código Penal Militar;
(...).”.
Serviu de base à denúncia o IPM nº 7000114-83.2018.7.03.0203,
instaurado pelo Comandante da 3ª Companhia de Engenharia de Combate
Mecanizada (3ª Cia E Cmb Mec), sediada em Dom Pedrito/RS, contendo os
principais documentos: Termo de Perguntas ao Ofendido (Evento 1, Doc. 1, fls.
13/16); Exame de Corpo de Delito realizado no Ofendido, datado de 09/07/2018
(Evento 1, Doc. 1, fls. 28/29); Quadro de Trabalho Semanal (QTS) referente ao
período de 19 a 25/03/2018 (Evento 1, Doc. 1, fls. 30/32); Folhas de Alterações do
Sgt MICHELON, do Ten DE CASTRO, do Sgt CASTRO e do Sgt M
FERREIRA (Evento 1, Doc. 1, fls. 33/39; Doc. 2, fls. 40/44; Doc. 3, fls. 77/93,
95/104, 106/111); Fichas Disciplinares do Sgt MICHELON, do Ten DE CASTRO,
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
6/21
do Sgt CASTRO e do Sgt M FERREIRA (Evento 1, Doc. 2, fl. 45; Doc. 3, fls. 94,
105; Doc. 4, fl. 112); Termos de Perguntas aos Investigados Sgt M FERREIRA, Sgt
CASTRO, Ten DE CASTRO e Sgt MICHELON (Evento 1, Doc. 2, fls. 52/55,
59/62, 71/74; Doc. 4, fls. 127/129); Livro de Controle de Saída dos Fuzis de Ar
Comprimido (FAC) da Reserva de Armamento, utilizados na Instrução de Tiro do
dia 20/03/2018 (Evento 1, Doc. 4, fl. 117); Parte Diária da situação do armamento
do dia 19/03/2018 (Pronto da Reserva de Armamento) (Evento 1, Doc. 4, fl. 118);
Termos de Inquirição de Testemunhas (Evento 1, Doc. 4, fls. 132/134, 136/138,
140/142; Doc. 5, fls. 152/154, 156/158, 170/173); Termo de Acareação entre os
Investigados Ten DE CASTRO e Sgt CASTRO (Evento 1, Doc. 5, fls. 181/182); e
Relatório e Solução do IPM (Evento 1, Doc. 6, fls. 185/189; Doc. 7).
Em 07/11/2018, a denúncia foi oferecida, tendo sido recebida em
12/11/2018 (APM, Evento 1, Docs. 1, 2). Em 05/12/2018, os Acusados foram
devidamente citados (APM, Evento 31, Docs. 1, 2; Evento 32, Docs. 1, 2; Evento
33, Docs. 1, 2; Evento 34, Docs. 1, 2).
Vieram aos autos as Folhas de Antecedentes Criminais do Sgt
CASTRO, do Ten DE CASTRO, do Sgt MICHELON e do Sgt M FERREIRA
(APM, Evento 7, Docs. 1/9).
Em 31/01/2019, foram qualificados os Acusados Ten DE CASTRO,
Sgt CASTRO, Sgt M FERREIRA e Sgt MICHELON (APM, Evento 97, Docs.
1/8). Na sequência, foram inquiridos o Ofendido, Sd EV ALEX SANDRO
SANTANA SILVA e as testemunhas arroladas pelo MPM, Ten Méd GUILHERME
TOSO, Sgt BRUNA VIANA JUNCHEM, Sgt JHONATAN ARAÚJO DO
NASCIMENTO, Sd EP GILSON DE ALMEIDA RODRIGUES, Sd EV CLAUS
NEUMANN DA FONTOURA e Sd EV ALESSANDRO CUNHA MARTINS
(APM, Evento 98, Docs. 1/15; Evento 99; Evento 108).
No prazo do art. 417, § 2º, do CPPM, as Defesas constituídas pelo Sgt
M FERREIRA e pelo Sgt CASTRO apresentaram seus róis de testemunhas,
quedando-se inertes as Defesas constituídas pelo Ten DE CASTRO e pelo Sgt
MICHELON (APM, Eventos 102, 104/107, 109, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 119).
Na audiência de 04/06/2019 foram inquiridas, via carta precatória, as
testemunhas
de
Defesa,
ex-Sd
EV
DOUGLAS
DIONATAN
TORRES
RODRIGUES, ex-Sd EV DANIEL RIBEIRO OBES, ex-Sd EV DOUGLAS DA
ROSA RODRIGUES e civil JOÃO ANTÔNIO OLIVEIRA ILHA. Na sequência, os
Acusados foram interrogados, tendo o Sgt CASTRO feito uso do direito
constitucional de permanecer em silêncio, tendo sido acareados o Ten DE CASTRO
e o Sgt M FERREIRA (APM, Eventos 134; 146, Doc. 3; 149; 151, Docs. 1/15;
152).
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
7/21
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (APM,
Eventos 152, 155, 169).
Na petição de 30/07/2019, “considerando os depoimentos prestados
pelas testemunhas durante a instrução processual, sobretudo pelos Ex-Soldados Ev
Daniel Ribeiro Obes e Douglas da Rosa Rodrigues”, o representante ministerial
procedeu ao aditamento à denúncia, para que, nos itens 1, 4 e 8 da peça acusatória,
onde constava “Sgt M FERREIRA” passasse a constar “Sgt CASTRO”, por
considerar que foi este o autor do disparo que atingiu o Ofendido, bem como para
que, “em decorrência dessa alteração fática”, fossem alteradas também as
imputações do item 9, requerendo, ao final, o recebimento do aditamento, para que o
Sgt CASTRO fosse “novamente citado e interrogado, prosseguindo-se com os
demais termos e atos processuais até final condenação”, o que resultou na redação
da exordial alterada, conforme os seguintes trechos em destaque (APM, Evento
172):
“1. Conforme apurado nos presentes autos, no dia 20 de março de 2018,
aproximadamente às 18 horas, na área de instrução da 3ª Companhia de
Engenharia de Combate Mecanizada (3ª Cia E Cmb Mec), local conhecido como
‘Invernada’, durante atividades do Tiro de Instrução Básica, os ora denunciados
desferiram tiros utilizando fuzis de ar comprimido (FAC) municiados com
‘chumbinho’ em direção ao Sd EV ALEX SANDRO SANTANA SILVA, um dos quais,
praticado pelo 3º Sgt CASTRO e disparado a uma distância de três a quatro
metros, atingiu a vítima e lhe provocou lesão corporal na orelha direita.
(...)
4. O Sd SANTANA, após urinar e perceber que efetuavam tiros em sua direção,
retornava rapidamente ao local onde estavam os demais militares quando foi
atingido na orelha direita por um projétil (‘chumbinho’) disparado a curta
distância pelo FAC utilizado pelo Sgt CASTRO, ocasionando lesão corporal assim
descrita no Exame de Corpo de Delito presente no evento 1-1, folhas numeradas
como 028/029: ‘(...) lesão perfuro cortante em pavilhão auditivo direito sem
prejudicar funções ou sentidos de membro afetado, resultando, no momento, em
dano estético. O militar refere dor local em alguns momentos (...)’.
(...)
8. Do acima narrado, verifica-se que os ora denunciados, mediante comunhão de
esforços, em ação promovida e/ou ordenada pelo Ten DE CASTRO, praticaram
Maus Tratos, ao efetuarem tiros de ‘chumbinhos’ utilizando-se de fuzis de ar
comprimido em direção a local onde se encontravam soldados do Efetivo Variável
da 3ª Cia E Cmb Mec, no campo de instrução conhecido como ‘Invernada’, em
Dom Pedrito/RS, quando colocaram e expuseram a perigo a saúde e a integridade
física dos soldados recrutas, do efetivo varável, que eram instruendos e estavam sob
suas autoridades para fins de instrução militar, em lugar sujeito a administração
militar, abusando dos meios para a correção da disciplina, assumindo o risco da
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
8/21
produção de um resultado danoso, que, de fato, ocorreu em um dos militares
instruendos, qual seja, lesão corporal na orelha direita do Sd EV ALEX SANDRO
SANTANA SILVA, causada por um disparo efetuado pelo 3º Sgt CASTRO.
9. Assim, procedendo, os ora denunciados incorreram na violação da Lei
Substantiva Castrense, estando incursos nas sanções seguintes sanções do Código
Penal Militar:
2º Ten DIEGO MARTINS DE CASTRO: incurso nas sanções dos artigos 213, 209,
‘caput’, c/c artigo 53, ‘caput’ e parágrafo 2º, inciso I, c/c § 5º, e as agravantes do
artigo70, inciso II, letras ‘g)’ e ‘i)’, tudo do Código Penal Militar;
3º SGT LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA SILVA: incurso nas sanções dos
artigos 213, 209, ‘caput’, c/c artigo 53, ‘caput’, e as agravantes do artigo 70,
inciso II, letras ‘g)’ e ‘i)’, tudo do Código Penal Militar;
3º SGT MATHEUS FERREIRA GOMES: incurso nas sanções dos artigos 213,
‘caput’, c/c artigo 53, ‘caput’, e as agravantes do artigo 70, inciso II, letras ‘g)’ e
‘i)’, tudo do Código Penal Militar;
3º SGT RAFAEL MICHELON RIBEIRO: incurso nas sanções dos artigos 213,
‘caput’, c/c artigo 53, ‘caput’, e as agravantes do artigo 70, inciso II, letras ‘g)’ e
‘i)’, tudo do Código Penal Militar.”. (Sem grifos no original.)
O aditamento à denúncia foi recebido por decisão de 08/08/2019
(APM, Evento 174). O Acusado Sgt LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA
SILVA foi novamente citado em 15/08/2019, desta feita quanto ao teor da peça que
aditou a inicial (APM, Eventos 181; 191, Docs. 1, 2).
Em 02/09/2019, a Defesa do Sgt CASTRO protocolizou petição,
pugnando pela realização de perícia técnica, a fim de que fosse averiguada a
“gravidade de uma lesão em consequência de um disparo de FAC (chumbinho) a
uma distância de 03 a 04 metros”, ao argumento de que “um disparo a esta
distância teria apresentado uma lesão mais grave do que apenas ter alojado o
‘chumbinho’ na orelha da vítima, diligência esta determinante para a averiguação
da realidade dos fatos”, apresentando, ainda, seu rol de testemunhas (APM, Evento
198).
Em nova petição, de 02/12/2019, a Defesa do Sgt CASTRO solicitou
a juntada aos autos do manual técnico referente ao armamento objeto dos fatos,
“Carabina EB-79 FAC” (APM, Evento 277, Docs. 1, 2).
Na audiência realizada na mesma data, em 02/12/2019, o Conselho
Julgador, por unanimidade, deferiu os pleitos defensivos de produção de prova
pericial e de juntada do manual técnico do Fuzil de Ar Comprimido (FAC). Na
ocasião, foram ouvidas, via carta precatória, três das quatro testemunhas arroladas
pela Defesa do Sgt CASTRO, quais sejam: civil DOUGLAS MACHADO PAZ,
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc6...
9/21
civil DIOVANE MOREIRA DA SILVA e Sd CRISTIAN VELLOSO DE JESUS,
tendo a Defesa insistido na inquirição da testemunha faltante, militar da reserva
CRISTIANO MACHADO (APM, Eventos 219; 233, Docs. 1, 2; 234; 243; 280,
Docs. 1/4; 281; 293; 451; 471).
Em 13/12/2019, a Defesa do Sgt CASTRO juntou petição,
apresentando seus quesitos aos peritos (APM, Evento 288). Os demais acusados e o
MPM não apresentaram quesitos para a perícia (APM, Eventos 289/292, 312).
Em 17/02/2020, veio aos autos o Laudo de Perícia Balística, elaborado
pelo Serviço de Polícia, Perícia Criminal Militar, da 3ª Divisão de Exército, no qual
os dois peritos criminais militares consignaram, no item 6, “RESPOSTA AOS
QUESITOS” (APM, Evento 327):
“6.1 - Diga o Sr. Perito qual a extensão do dano causado na orelha direita da
vítima.
Resposta: Conforme descrito no Auto de Exame de Corpo de Delito, datado de 9 de
julho de 2018, o Médico Perito relata que, ‘o Sd EV 302 ALEX SANDRO
SANTANA SILVA apresenta uma pequena CICATRIZ de lesão perfuro cortante em
pavilhão auditivo direito’. Não há no referido exame, nenhum tipo de citação sobre
a lesão sofrida pela vítima e nem o dimensionamento da referida Cicatriz, ficando
desta forma definido pelos peritos como Quesito PREJUDICADO.
6.2 - O aditamento da denúncia, realizado pelo Ministério Público, afirma que o
disparo de FAC que, eventualmente, causou a lesão na vítima teria sido realizado de
uma distância de 03 metros. Considerando que o FAC possui o comprimento de
1,10m, seria um disparo de, aproximadamente, 02 metros. Em face disso, diga o Sr.
Perito se a extensão do dano ocasionado a vítima é compatível com um disparo de
FAC de, aproximadamente, 02 metros de distância para esta.
Resposta: reportamos-nos ao quesito anterior.
6.3 - Caso não seja a lesão compatível com um disparo de, aproximadamente, 02
metros, diga o Sr. Perito se a lesão ocasionada por um disparo de FAC a esta
distância (02 metros) teria uma lesão maior do que a vítima sofreu.
Resposta: Quesito Prejudicado.
6.4 - Caso não seja a lesão compatível com um disparo de, aproximadamente, 02
metros, diga o Sr. Perito, aproximadamente, de qual distância teria sido disparado
o FAC para se ter a extensão do dano causado a vítima.
Resposta: Quesito prejudicado.
6.5 - Informe o senhor perito tudo o mais que lhe parecer relevante para a
apuração da perícia, fornecendo os elementos que considerar importantes para a
elucidação do presente feito.
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
10/21
Resposta: Nada a relatar.”.
Em 28/02/2020, a Defesa do Sgt CASTRO apresentou petição de
impugnação ao Laudo Pericial e solicitou a realização de nova perícia (APM,
Evento 397):
“(...) o laudo pericial apresentado restou inconclusivo quanto ao objetivo da
referida prova pericial, pois todos os quesitos foram respondidos como
prejudicados.
Logo, em face da relevância do resultado da prova pericial para o deslinde do feito,
o que restou reconhecido pelo Conselho de Sentença em sede de audiência de
instrução (Evento 281), deve ser realizada nova perícia técnica, através de balística
em FAC semelhante ao utilizado no dia do fato para averiguar a extensão do dano
que este pode causar em uma distância de 03 metros do alvo, ou mediante laudo
apurado por médico legista com base nas lesões apresentadas pela vítima, ou por
outro modo de perícia que Vossa Excelência entenda pertinente.
Destarte, requer-se seja deferida a presente impugnação à perícia técnica,
devendo ser realizada nova perícia nos termos da fundamentação acima, visto que
a averiguação desta prova se torna essencial para o julgamento da presente ação
penal.”.
Em Sessão de 18/08/2020, inicialmente, foi inquirida a quarta
testemunha arrolada pela Defesa do Sgt CASTRO, militar da reserva CRISTIANO
MACHADO. Em deliberação acerca do pedido defensivo, o CEJ, por unanimidade,
indeferiu a realização de nova perícia, tendo em vista os arts. 297 e 326, ambos do
CPPM, e considerando o previsto no art. 295 do mesmo Códex. Indagadas as
Defesas, somente o advogado constituído pelo Sgt CASTRO manifestou o interesse
em novo interrogatório do referido Acusado, sendo o ato realizado na sequência
(APM, Eventos 568, Docs. 1 a 15; 570).
Na fase do art. 427 do CPPM, as Partes nada requereram (APM,
Eventos 570; 576; 578/581; 583/586).
As alegações escritas do MPM e das Defesas constituídas pelo Ten DE
CASTRO, pelo Sgt CASTRO, pelo Sgt M FERREIRA e pelo Sgt MICHELON
foram juntadas aos autos (APM, Eventos 589; 597; 600; 599; 596).
Na Sessão de Julgamento, realizada em 12/04/2021, o Procurador de
Justiça Militar, em alegações orais, requereu a condenação dos Acusados Ten DE
CASTRO, Sgt M FERREIRA e Sgt MICHELON nas sanções do art. 213, caput,
c/c o art. 53, assim como a condenação do Acusado Sgt CASTRO nos termos dos
arts. 213 e 209, caput, c/c o art. 53, porém sem a incidência das circunstâncias
agravantes do art. 70, inciso II, alíneas “g” e “i”, tudo do CPM (APM, Evento 678).
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
11/21
Em seguida, o CEJ para o Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, por
unanimidade, condenou o Ten DIEGO MARTINS DE CASTRO, o Sgt LUÍS
VÍTOR MIRANDA CASTRO DA SILVA, o Sgt MATHEUS FERREIRA
GOMES e o Sgt RAFAEL MICHELON RIBEIRO, conforme relatado.
Em 19/04/2021, a Sentença foi publicada (APM, Eventos 681, 682,
683).
Irresignados com a Decisão do Juízo de piso, recorrem,
tempestivamente, o MPM e as Defesas do Sgt CASTRO, do Sgt M FERREIRA e
do Sgt MICHELON (APM, Eventos 698, 697, 694, 692).
De acordo com a certidão expedida pelo Juízo, em 10/05/2021, a
Sentença prolatada pelo Colegiado a quo transitou em julgado para a Defesa do Ten
DE CASTRO naquela data (APM, Evento 699).
Nas suas razões recursais, os Apelantes trazem os seguintes
argumentos e, ao final, pleiteiam:
1) O representante do Parquet das Armas, inconformado com a decisão
que absolveu o Sgt CASTRO da prática do delito capitulado no art. 209, caput, do
CPM, aduz que a autoria do disparo que atingiu a orelha do Ofendido restou
plenamente comprovada pelos depoimentos das testemunhas ex-Sd DANIEL
RIBEIRO OBES e ex-Sd DOUGLAS DA ROSA RODRIGUES; que a lesão sofrida
pelo Sd SANTANA foi efetivamente causada pelo Sgt CASTRO; que o Sgt
CASTRO agiu com dolo eventual, pois, embora não tivesse a intenção de ferir o
Ofendido, assumiu o risco de produzir tal resultado, na medida em que, por livre e
consciente vontade, mirou o FAC e apertou o gatilho, atingindo e ferindo, com um
chumbinho, a orelha direita da vítima; que a materialidade do delito restou
comprovada pelo exame de corpo de delito realizado no Ofendido; e que não há que
se falar em aplicação do princípio in dubio pro reo. Requer, em síntese, a reforma da
sentença e a consequente condenação do Acusado Sgt CASTRO pela prática do
delito de lesão corporal (art. 209, caput, do CPM) (APM, Evento 717).
2) A Defesa constituída pelo Sgt LUÍS VÍTOR MIRANDA
CASTRO DA SILVA alega que as provas são insuficientes no sentido de apontar
quem foi o responsável pelo disparo que atingiu o Ofendido; que “não restou
demonstrada, de modo evidente, a participação do réu em algum ato de maus
tratos”; que as testemunhas, o Ofendido e os outros Acusados não relataram que o
Sgt CASTRO efetuou disparos na direção dos soldados; que os soldados que
supostamente teriam sido vítimas de maus-tratos não foram identificados nem
arrolados para prestarem depoimentos, o que infringe os princípios da ampla defesa
e do contraditório; que não houve a demonstração cabal do dolo do
Apelante/Apelado, não sendo possível a prática do crime de maus-tratos na
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
12/21
modalidade culposa; que não restou configurada a coautoria; e que eventual
manutenção da condenação do Apelante/Apelado nas sanções do art. 213 do CPM
estaria ferindo o princípio in dubio pro reo. Requer, em síntese, a absolvição do Sgt
CASTRO da imputação do crime do art. 213, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM,
nos moldes do art. 439, alínea “e”, do CPPM (APM, Evento 716).
3) A Defesa constituída pelo Sgt MATHEUS FERREIRA GOMES
sustenta que os depoimentos das testemunhas são contraditórios, não havendo
qualquer comprovação de que o Sgt M FERREIRA tenha realizado o disparo que
atingiu o Ofendido; que o próprio Ofendido não viu quem efetuou o disparo que lhe
acertou a orelha direita; que as testemunhas de defesa foram uníssonas no sentido de
que o Apelante não efetuou o disparo que acertou a vítima; e que, ao efetuar
disparos em direção aos soldados, agiu em estrito cumprimento de ordem de seu
superior hierárquico, Ten DE CASTRO, o que configura excludente de ilicitude ou
de culpabilidade, nos termos do art. 42 do CPM. Requer, em síntese, a absolvição da
imputação do crime de maus-tratos ou “s.m.j. seja aplicado a excludente do art. 42
do Código Penal Militar, por não se encontrar elementos suficientes para sua
condenação” (APM, Evento 715).
4) A Defesa constituída pelo Sgt RAFAEL MICHELON RIBEIRO
suscita preliminar de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva estatal, com base na pena em abstrato prevista no tipo penal do
art. 213 do CPM, nos termos do art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VI, e 129,
todos do CPM. No mérito, aduz que a autoria imputada ao Sgt MICHELON é
duvidosa, não restando demonstrado que o Apelante tenha agido com o dolo de ferir
soldados de sua Companhia; que tanto a autoria como a materialidade não apontam
o Apelante como autor de qualquer tipo de maus-tratos e/ou outro crime; que a
denúncia é inepta, pois não individualizou as condutas dos Acusados, violando os
princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da
dignidade da pessoa humana; que a autoria dos maus-tratos deve ser atribuída a uma
única pessoa, “e não a toda a soma dos militares que estavam sob a guarda dos
acusados”; que a Denúncia narra um ato praticado contra uma pessoa, qual seja o
tiro desferido contra o Sd SANTANA, mas que ao final a Sentença condenou o
Apelante por outros atos praticados pelos Acusados contra outras pessoas,
configurados nos tiros de FAC que foram disparados contra outros soldados que não
constavam da exordial; que inexiste nexo causal entre a conduta de atirar na caneca
atribuída ao Sgt MICHELON e o resultado lesivo do alvejamento da vítima; que
deve ser aplicado o princípio in dubio pro reo; e que, ainda que verificado eventual
ato praticado pelo Apelante, a ausência de dolo tornaria atípica a conduta, pois o
crime do art. 213 do CPM não aceita a forma culposa. Requer, em síntese, seja
reconhecida a prescrição suscitada em preliminar ou, caso vencida, seja o Apelante
absolvido (APM, Evento 714).
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
13/21
Nas suas contrarrazões, o MPM rechaça os argumentos expostos pelas
Defesas constituídas e reitera o pedido de condenação do Sgt LUÍS VÍTOR
MIRANDA CASTRO DA SILVA também nas sanções do art. 209, caput, do CPM,
“(...) mantendo ‘in totum’ a sentença do Juízo ‘a quo’, em relação a condenação
pela prática do delito de Maus tratos, capitulado no artigo 213, ‘caput’, do Código
Penal Militar” (APM, Evento 728).
Por sua vez, em contrarrazões, a Defesa constituída pelo Sgt LUÍS
VÍTOR MIRANDA CASTRO DA SILVA rebate o entendimento esposado nas
razões ministeriais, reiterando o acerto do CEJ ao absolver o Apelante/Apelado da
imputação da prática do crime do art. 209, caput, do CPM, “haja vista a
insuficiência de provas acerca de quem foi o responsável pelo disparo que atingiu a
vítima”. Afirma, ainda, que, conforme depoimento do armeiro da reserva, o disparo
atinge velocidade superior a 100 metros/segundo, o que inviabiliza a alguém o
desvio do projétil e resulta em lesão corporal maior do que a sofrida pelo Ofendido,
não sendo crível que o tiro tenha sido realizado a uma distância de 3 a 4 metros; que
não foi realizada perícia balística, não sendo possível identificar de que armamento
partiu o disparo que atingiu o Ofendido; e que eventual condenação do
Apelante/Apelado pela prática do crime de lesão corporal afrontaria o princípio in
dubio pro reo. Pleiteia a manutenção da absolvição do Sgt CASTRO do crime
insculpido no art. 209, caput, do CPM, nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM
(APM, Evento 727).
A Defesa constituída pelo Ten DE CASTRO não apresentou
contrarrazões, ressaltando que, “após análise da peça recursal apresentada pelo
Ministério Público Militar, verifica-se que não houve pedido de reforma da sentença
quanto ao 2º Tenente Diego Martins de Castro” (APM, Evento 739); a Defesa
constituída pelo Sgt M FERREIRA apresentou suas contrarrazões (APM, Evento
740); e a Defesa constituída pelo Sgt MICHELON não se opôs ao recurso de
apelação interposto pelo MPM, requerendo o prosseguimento normal do feito
(APM, Evento 738).
Por meio da certidão de 03/08/2021, o Juízo informou a ocorrência do
trânsito em julgado da Sentença para o Ministério Público Militar, em relação Ten
DIEGO MARTINS DE CASTRO, ao Sgt MATHEUS FERREIRA GOMES e ao
Sgt RAFAEL MICHELON RIBEIRO (APM, Evento 742).
Na mesma data, em 03/08/2021, foi certificado o trânsito em julgado
da Sentença para a Defesa do Ten DIEGO MARTINS DE CASTRO (APM,
Evento 743).
Na petição de 06/08/2021, a Defesa do Ten DE CASTRO requereu
que fosse imediatamente executada a pena instituída na Sentença, “de forma a
considerar o benefício do ‘sursis’ já concedido, tendo em vista o trânsito em julgado
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
14/21
da decisão, o que foi deferido pelo Magistrado a quo (APM, Eventos 745/746).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, no Parecer subscrito pelo
Subprocurador-Geral, Dr. ALEXANDRE CONCESI, opina: 1) pelo provimento do
recurso ministerial, para, reformando a Sentença recorrida, condenar o Sgt LUIS
VITOR MIRANDA CASTRO DA SILVA também pela prática do delito previsto
no art. 209, caput, do CPM; 2) pelo parcial provimento do apelo do Sgt RAFAEL
MICHELON RIBEIRO, para que seja reconhecida a preliminar de prescrição da
pretensão punitiva estatal; e 3) no mérito, pelo desprovimento das apelações
interpostas pelos militares Sgt LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA SILVA,
Sgt MATHEUS FERREIRA GOMES e Sgt RAFAEL MICHELON RIBEIRO,
mantendo-se a condenação dos Apelantes quanto ao crime de maus-tratos, nos
exatos termos da Sentença recorrida (Apelação, Evento 6).
Por oportuno, merecem destaques as seguintes informações:
1) os fatos objetos da exordial acusatória ocorreram no dia 20/03/2018,
ocasião em que o Sgt MICHELON era menor de 21 (vinte e um) anos de idade
(APM, Evento 1, Doc. 1);
2) a denúncia foi oferecida em 07/11/2018 e teve seu aditamento
recebido por decisão de 08/08/2019 (APM, Evento 174);
3) a Sentença proferida pelo CEJ/Ex, que condenou o Ten DE
CASTRO, o Sgt CASTRO, o Sgt M FERREIRA e o Sgt MICHELON como
incursos no art. 213, c/c o art. 53, caput, ambos do CPM, cada um à pena de 2 (dois)
meses de detenção, foi publicada no dia 19/04/2021 (APM, Eventos 681, 682);
4) em 03/08/2021, ocorreu o trânsito em julgado da Sentença para o
MPM, em relação ao Ten DIEGO MARTINS DE CASTRO, ao Sgt MATHEUS
FERREIRA GOMES e ao Sgt RAFAEL MICHELON RIBEIRO (APM, Evento
742);
5) o recurso de apelação interposto pelo MPM busca unicamente a
condenação do Sgt CASTRO também como incurso no art. 209, caput, do CPM
(APM, Evento 717); e
6) o presente feito foi autuado no dia 12/08/2021 e recebido neste
Gabinete em 18/08/2021 (Apelação, Evento 7).
É o Relatório.
VOTO
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
15/21
Devidamente atendidos os pressupostos de admissibilidade, devem ser
conhecidos os recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público Militar e
pelas Defesas constituídas pelo Sgt LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA
SILVA, pelo Sgt MATHEUS FERREIRA GOMES e pelo Sgt RAFAEL
MICHELON RIBEIRO.
PRELIMINAR
DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE IN
CONCRETO, SUSCITADA PELA DEFESA DO SGT MICHELON - ART. 213
DO CPM
Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de extinção da punibilidade
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva estatal, suscitada pela Defesa
constituída pelo Sgt RAFAEL MICHELON RIBEIRO, em virtude da pena
máxima em abstrato insculpida no art. 213 do CPM:
Maus tratos
Art. 213. Expor a perigo a vida ou saúde, em lugar sujeito à administração militar
ou no exercício de função militar, de pessoa sob sua autoridade, guarda ou
vigilância, para o fim de educação, instrução, tratamento ou custódia, quer
privando-a de alimentação ou cuidados indispensáveis, quer sujeitando-a a
trabalhos excessivos ou inadequados, quer abusando de meios de correção ou
disciplina:
Pena - detenção, de dois meses a um ano.
(...) (grifos nossos e no original.)
Assiste razão à Defesa, de fato ocorreu a prescrição, porém da
pretensão punitiva na modalidade intercorrente pela pena in concreto.
Os fatos ocorreram em 20/03/2018; e o aditamento à denúncia foi
recebido em 08/08/2019 (APM, Eventos 1, Doc. 1; 174).
Em 19/04/2021, foi publicada a Sentença prolatada pelo CEJ para o
Exército da 2ª Auditoria da 3ª CJM, que condenou o Sgt MICHELON à pena de 2
(dois) meses de detenção como incurso no crime tipificado no art. 213, c/c o art. 53,
caput, ambos do CPM (APM, Eventos 681, 682).
No dia 03/08/2021, houve o trânsito em julgado da Sentença para o
MPM, em relação ao Apelante (APM, Evento 742).
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
16/21
Assim, considerando a pena in concreto cominada ao Sgt
MICHELON pela prática do crime do art. 213 do CPM em 2 (dois) meses de
detenção, o prazo prescricional da pretensão punitiva estatal é de 2 (dois) anos, em
consonância com o disposto no art. 125, inciso VII, do CPM.
O Apelante Sgt RAFAEL MICHELON RIBEIRO, nascido em
04/09/1997, era menor de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, razão pela qual o
prazo prescricional deve ser reduzido de metade, nos termos do art. 129 do CPM:
Redução
Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso
era, ao tempo do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.
Desse modo, temos que, em 07/08/2020, ocorreu a prescrição da
pretensão punitiva com relação ao crime de maus-tratos praticado pelo Sgt
MICHELON, que deve ser reconhecida, por se tratar de matéria de ordem pública.
Por fim, registre-se que, ao ser distribuído para este Relator, às
21:10:36 do dia 12/08/2021, o presente feito já se encontrava prescrito (Apelação,
Evento 1).
Nesse sentido, forçoso é reconhecer a extinção da punibilidade do Sgt
RAFAEL MICHELON RIBEIRO, em relação ao crime previsto no art. 213 do
CPM, por incidência da prescrição da pretensão punitiva, intercorrente, pela pena in
concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, e
129, todos do CPM.
MÉRITO
DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MPM
O apelo ministerial pretende a reforma da Sentença na parte em que
absolveu o Sgt LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA SILVA da imputação do
crime capitulado no art. 209, caput, do CPM (lesão corporal), sob o argumento de
que a autoria e a materialidade restaram comprovadas pelos depoimentos prestados
por duas testemunhas e pelo exame de corpo de delito realizado no Ofendido.
Não assiste razão ao Parquet das Armas.
No caso dos autos, verifica-se que não foi realizado o exame pericial
de comparação balística imprescindível para tornar viável precisar eventual conexão
entre o cano do FAC de “alma raiada” que o Sgt CASTRO portava no momento do
disparo que atingiu o Ofendido e a munição de chumbinho 4,5 mm que foi removida
do pavilhão auricular direito do Sd SANTANA.
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
17/21
O Laudo de Perícia Balística, elaborado pelo Serviço de Perícia
Criminal Militar da 3ª Divisão de Exército, com o objetivo de averiguar a
“gravidade de uma lesão em consequência de um disparo de FAC (chumbinho) a
uma distância de 03 a 04 metros”, registrou parecer “prejudicado” nas respostas a
todos os quesitos que foram formulados aos peritos (APM, Evento 327).
Além disso, o Exame de Corpo de Delito efetuado no Ofendido,
datado de 09/07/2018, consignou tão somente ter ocorrido “(...) lesão por ferimento
perfuro penetrante em pavilhão auditivo de orelha direita ocorrida no dia 20 de
março de 2018”, “(...) podendo apresentar apenas pequenos danos estéticos”
(Evento 1, Doc. 1, fls. 28/29).
Ademais, o Livro de Controle de Saída dos Fuzis de Ar Comprimido
da Reserva de Armamento, utilizados na Instrução de Tiro no dia dos fatos, em
20/03/2018, não registra nenhum fuzil que porventura estivesse sob a
responsabilidade do Sgt CASTRO (Evento 1, Doc. 4, fl. 117). Também não consta
nos autos qualquer informação acerca do número específico da arma da qual teria
partido o tiro de chumbinho que atingiu o Ofendido, nem mesmo o número do FAC
que o Sgt CASTRO portava no momento dos fatos.
Tais dúvidas são suficientes para atrair a incidência do brocardo in
dubio pro reo, tendo laborado com acerto o Conselho Julgador ao absolver o Sgt
CASTRO da prática do crime de lesão corporal.
Assim, conforme bem delineado pelo Juízo sentenciante, a prova
testemunhal produzida em Juízo afigura-se contraditória, não sendo possível inferir,
com a certeza necessária, que o chumbinho que atingiu a orelha do Sd SANTANA
tenha sido efetivamente desferido a partir da arma que o Sgt CASTRO estava
portando.
Nesse sentido, não merece prosperar o apelo interposto pelo MPM,
mostrando-se correta a Sentença do CEJ que absolveu o Sgt LUÍS VÍTOR
MIRANDA CASTRO DA SILVA da imputação do crime previsto no art. 209,
caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPPM.

DOS RECURSOS DE APELAÇÃO INTERPOSTOS PELAS
DEFESAS DO SGT CASTRO, DO SGT M FERREIRA E DO SGT
MICHELON
Inconformadas com o decreto condenatório, apelam as Defesas do Sgt
LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA SILVA, do Sgt MATHEUS FERREIRA
GOMES e do Sgt RAFAEL MICHELON RIBEIRO, todas buscando a absolvição
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
18/21
dos militares pela prática do crime de maus-tratos, tipificado no art. 213 do CPM.
Não assiste razão às Defesas constituídas pelo Sgt CASTRO, pelo Sgt
M FERREIRA e pelo Sgt MICHELON.
A autoria e a materialidade do crime de maus-tratos, inserto no art. 213
do Codex Castrense, praticado pelos Apelantes, são incontestes, máxime pelos
depoimentos prestados pelo Ofendido e pelas testemunhas, pelo Exame de Corpo de
Delito da vítima e pelo Quadro de Trabalho Semanal.
O crime de maus-tratos não se confunde com o crime de lesão
corporal.
Ao tecer comentários acerca do delito do art. 213 do CPM, ENIO
LUIZ ROSSETTO[
1] ensina que:
“2. Objetividade jurídica
É a tutela da vida e da saúde daquele que se encontra sob a autoridade, guarda ou
vigilância do sujeito ativo, para fins de educação, instrução, tratamento ou
custódia. Na sociedade civil, hodiernamente, entende-se que o direito de correção e
disciplina de uma pessoa é estabelecido em favor dela, devendo aquele direito ser
exercido com moderação. O argumento nem sempre é válido na vida militar, que
tem peculiaridades que atinam com as atividades de preparação para combate, que
exigem desempenho físico adquirido na instrução.
3. Sujeitos do crime
Crime militar próprio porque exige uma relação jurídica entre o sujeito ativo e o
passivo. Sujeito ativo tem legitimação especial decorrente do exercício de função
militar sobre a pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância. É sujeito ativo
quem se encontra na situação pessoal de exercer: a) autoridade, que é o poder
derivado de hierarquia militar, e sempre está presente na estrutura militar, porém o
injusto penal militar exige que seja exercida para um dos fins especificados no tipo
penal; b) guarda, que é a assistência permanente; c) vigilância, que é a assistência
acautelatória. No direito penal militar tem essa legitimação especial de autoridade,
de guarda ou vigilância os oficiais e praças.
O sujeito ativo tem a pessoa sob sua autoridade, guarda ou vigilância para o fim de
educação, que é toda atividade docente destinada a aperfeiçoar alguém, sob o
aspecto intelectual e moral; para o fim de instrução, que é a atividade militar
desenvolvida no sentido de aperfeiçoar o militar no aspecto técnico ou profissional;
para o fim de tratamento, que consiste no emprego de meios e cuidados para a cura
de moléstias; e para custódia, que se refere à detenção autorizada em lei. O sujeito
passivo é quem se acha sob a autoridade, guarda ou vigilância do sujeito ativo. A
ausência dessa relação de subordinação afasta o crime e poderá configurar o crime
militar de lesão corporal ou contra a vida, ou o crime comum de exposição a perigo
da vida ou da saúde de outrem (art. 132 do CP).
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
19/21
4. Tipo objetivo
Expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa sobre a qual o agente deveria exercer,
de forma prudente e moderada, a sua autoridade, guarda ou vigilância, ou poder
de correção e disciplina. O crime é de perigo concreto – o perigo não se presume,
exige comprovação. Trata-se de crime de ação múltipla ou de conteúdo variado (...)
e) abusar dos meios de correção e de disciplina. Ensina-se que nesta modalidade de
crime ‘há a inflição de castigos imoderados, o uso incorreto ou excessivo de jus
corrigendi ou disciplinandi. Abusar significa ir além do permitido. O poder
disciplinar militar deve ser exercido de forma limitada, o abuso configura o crime.
O agente tem ‘um fim em si mesmo justo, isto é, o fim de corrigir ou de fazer valer a
sua autoridade. É bem de ver, porém, que o justo fim não autoriza o excesso de
meio’. Nesta modalidade de crime há um elemento subjetivo especial, porque o
agente tem o fim de corrigir ou de fazer valer a sua autoridade. Todavia, alude-se
que nada ‘justifica o excesso, nem mesmo a irrecorrigibilidade ou insubmissão do
sujeito passivo’. O abuso ocorre por meio físico, v.g., o castigo corporal, ou de
forma psicológica, moral, como a ameaça. Observa José Henrique Pierangeli:
‘Lícito e recomendável é o exercício do direito de corrigir; o que se proíbe é o seu
exercício inadequado e abusivo’. Ex.: o instrutor, durante a instrução militar,
pespega um tapa no aluno.
(...)
5. Elemento subjetivo
O crime de maus-tratos é exclusivamente doloso, exigindo a vontade de praticar
qualquer uma das condutas referidas no tipo. O dolo é de perigo: o agente expõe a
vida ou a saúde a perigo. Compõe-se o delito quando existir animus corrigendi ou
disciplinandi. Não se exige, porém, intenção lesiva, mas apenas a consciência de
que está sendo posta a risco a vida ou a saúde física ou psicológica da vítima. Na
doutrina admite-se o dolo direto ou eventual.
O agente expõe a perigo a vida ou saúde da vítima para o fim de educação, de
instrução (instrução militar propriamente dita), de tratamento ou de custódia.”.
(grifos nossos e no original.)
No ensejo, cita-se o seguinte excerto da Sentença recorrida:
“Com efeito, a materialidade delitiva restou comprovada pelos documentos que
instruem o procedimento investigatório (...)
(...)
Por outro lado, para esclarecimento da autoria do delito, foram ouvidos em juízo o
ofendido e outras quatorze testemunhas arroladas pelas Partes.
(...)
Veja-se, nesse contexto, que os depoimentos judiciais se revelaram harmônicos, no
ponto comum em que atribuem, direta ou indiretamente, a autoria dos fatos
relacionados ao delito de maus tratos, cometido contra a vítima, aos acusados.
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
20/21
(...)
Portanto, de tudo que foi dito nos autos, não restam dúvidas de que o ofendido
Alex Sandro Santana Silva fora exposto a perigo (quer privando-lhe dos cuidados
indispensáveis, quer abusando dos meios de correção ou disciplina), por seus
instrutores (superiores hierárquicos), ora acusados, sendo, inclusive, atingido por
um disparo realizado por um fuzil de ar comprimido (FAC) municiado com
‘chumbinho’, durante a atividade de Instrução Básica (desenvolvido em local sob
administração militar), causando-lhe a lesão descrita no auto de exame de corpo
de delito, conforme relatado pelas testemunhas diretas.
Restou indene de dúvidas, nos autos, a autoria e materialidade delitivas em
relação ao crime militar de maus tratos.
Diante desse quadro fático, devidamente ratificado pelo contexto probatório, como
corretamente capitulado pelo Parquet Militar, a conduta praticada pelos acusados
amoldou-se, objetiva e subjetivamente, ao tipo penal inserto no artigo 213,
‘caput’, da Lei Substantiva Castrense.”. (grifos nossos e no original.)
De outra banda, não exsurgem do processo quaisquer causas
excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, não havendo que se falar que o delito
tenha sido praticado em estrito cumprimento do dever legal, nos moldes do art. 42
do CPM.
Ao contrário, o elemento subjetivo específico exigido pelo tipo penal
em comento se faz presente na vontade livre e consciente dos Apelantes em desferir
disparos na direção dos Soldados recrutas, durante atividade de instrução,
assumindo o risco de produzir o resultado lesivo, o que, de fato, ocorreu quando
uma munição de chumbinho atingiu a orelha direita do Ofendido.
Não há, pois, nenhuma dúvida acerca do crime perpetrado, do dolo dos
agentes e do dano causado aos ditames castrenses por meio das condutas
inadequadas dos Apelantes.
A repercussão desse tipo de atitude fere de morte a hierarquia e a
disciplina militares e atenta contra a própria dignidade da pessoa humana, valores
caríssimos na seara castrense, ensejando a respectiva sanção penal.
Comprovado, desse modo, o cometimento do ilícito tipificado no art.
213 da Lei Penal Castrense pelo Sgt CASTRO, pelo Sgt M FERREIRA e pelo Sgt
MICHELON, mostra-se adequada e proporcional a pena imposta a cada um dos
Réus, fixadas no quantum mínimo de 2 (dois) meses de detenção, nada havendo a
reparar na Sentença condenatória.
Desse modo, por todo o contexto fático demonstrado nos autos, impõe-
se a manutenção da decisão que condenou o Sgt CASTRO, o Sgt M FERREIRA e
o Sgt MICHELON pelo cometimento do crime de maus-tratos.
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

28/02/2023, 13:34
:: 40001349200 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c485121fd2821bc...
21/21
Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR provimento aos apelos
defensivos, para manter inalterada a Sentença que condenou os Apelantes como
incursos nas sanções do art. 213 do CPM, DECLARANDO extinta a punibilidade
do Sgt RAFAEL MICHELON RIBEIRO, pela incidência da prescrição da
pretensão punitiva, intercorrente, pela pena in concreto, com fulcro no art. 123,
inciso IV, c/c os arts. 125, inciso VII, §§ 1º e 5º, e 129, todos do CPM; e de NEGAR
provimento ao apelo do MPM, para manter inalterada a Sentença que absolveu o
Sgt LUÍS VÍTOR MIRANDA CASTRO DA SILVA da imputação do crime
previsto no art. 209, caput, do CPM, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do
CPPM.

Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349200v2 e
do código CRC c455545a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 27/2/2023, às 15:51:57
1. ROSSETTO, Enio Luiz. Código penal militar comentado. 2. ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2015, pp. 692/694.
7000563-47.2021.7.00.0000
40001349200 .V2
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR